Tribunal: TJMT
Processo: 1001302-63.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001302-63.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDA COSTA ALVES - CPF: 481.113.411-72 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1001302-63.2022.8.11.0044

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

RECORRENTE: APARECIDA COSTA ALVES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 12/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO – PERCENTUAL DEVIDO – PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A pretensão da parte autora está amparada na Lei Municipal no. 024/1997, arts. 184 e 193, os quais dispõem e estabelecem as condições, porcentagens para cada curso e sua relação com a função do servidor.

Esta Turma Recursal tem o entendimento consolidado quanto à aplicação de referida legislação municipal aos profissionais da educação, vez que admitida sua incidência pela Lei
n. 533/2008, que rege sobre referidos profissionais, desde que não haja conflitos entre as legislações de referência.

Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

1-Indefiro o pleito de retirada da pauta virtual, para pauta de videoconferência, ante o atendimento do pleito recursal, sem nenhum prejuízo à recorrente / reclamante, valendo-me dos princípios dos Juizados Especiais, dentre eles: celeridade e simplicidade;

2- Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, defendendo fazer
jus
à gratificação de curso perquirida, frente à conclusão de ensino superior ligado ao cargo que ocupa.

Contrarrazões não apresentadas.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste razão à parte Recorrente.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora é ocupante do cargo de Técnico Administrativo Educacional II, sendo que, em 2018, concluiu o Curso Superior de Pedagogia.

Nos termos da Lei Municipal 533/2008, para referido cargo é necessário a habilitação do servidor em ensino médio com profissionalização específica, conforme observado em seu art. 6o, I, “a”.

Registra-se ainda que a Lei de referência assegura expressamente a aplicação da Lei Municipal no 24/1997 aos servidores da educação, desde que não haja incompatibilidade, de onde assim dispõe:

Art. 83. .Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997).

Saliento que, sobre o adicional de cursos, esta Turma Recursal possui entendimento sedimentado sobre seu direito, de onde cito os seguintes precedentes:
1000155-70.2020.8.11.0044 – Relator Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira; 1000087-23.2020.8.11.0044 – Relator Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira; 1000116-73.2020.8.11.0044 – Relator Dr. Gonçalo Antunes De Barros Neto; 1000171-24.2020.8.11.0044 – Relator Dr. Gonçalo Antunes De Barros Neto; 1000095-97.2020.8.11.0044 – Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida; 1000144-41.2020.8.11.0044 – Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida; 1001867-95.2020.8.11.0044 – Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira; 1001863-58.2020.8.11.0044 – Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira.

De minha relatoria, também cito os seguintes precedentes:
1000295-36.2022.8.11.0044; 1000334-33.2022.8.11.0044; 1000286-74.2022.8.11.0044; 1000288-44.2022.8.11.0044; 1000266-83.2022.8.11.0044.

Pois bem. No caso dos autos, em sendo ocupante de cargo de ensino médio com profissionalização específica, e concluindo a autora curso superior voltado a área de atuação, tem-se por devido o adicional perquirido, nos termos do art. 193, I, “b” da Lei Municipal no 24/1997,
in verbis
:

Art. 193. Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais.

I - cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

(...)

b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;

(...)

§ 1o A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste.

§ 2o As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário, previstas neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso for indispensável para tua formação escolar a habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo.

Desta feita, nos termos do art. 83 da Lei Municipal 533/2008 c/c art. 193, I, “b” da Lei Municipal 24/1997, a parte Recorrente faz
jus
à gratificação de curso, no percentual de 20% sobre o salário base, de modo que a sentença de improcedência deve ser reformada em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para condenar o MUNICÍPIO DE PARANATINGA a pagar

a gratificação de curso de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base da Recorrente, desde a data do requerimento administrativo (07/10/2019), ATUALIZADO pelo IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido e acrescido de juros de mora pelo art. 1o F da Lei 9494/97, desde a citação, e, após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, §3o, aplicando-se a TAXA SELIC.

Registro ainda que,
deverá a parte autora no momento da execução do julgado
, apresentar os valores que não foram pagos, atualizados mês a mês, pelo IPCA-E, até a data do ajuizamento da ação, e acaso neste procedimento superar o valor de 60 salários-mínimos da data de distribuição da ação, o excedente será excluído da execução, pela renúncia tácita, e somente após aplicar os juros de mora a partir da citação, nos moldes anteriormente determinados.

Em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, tais valores não entram no teto dos juizados especiais de 60 salários-mínimos, aplicando-se aos valores não pagos a atualização e mora, nos moldes acima delimitados, porém, aplicadas ambas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas.

Registro que a presente decisão não se trata de decisão ilíquida, cabendo, POR MERA ARITMÉTICA ao autor apresentar os cálculos pormenorizados, nos moldes determinados no presente acórdão, de onde, o mero trabalho e extensão dos cálculos, mês a mês, por si só não traduzem em complexidade, bastando fazer as contas, nos moldes apresentados e ao final, fazer a mera soma de valores.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023